Tribunal: TJPA
Processo: 0807713-72.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807713-72.2020.8.14.0051

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

APELADO: MARIA CARDOSO DA SILVA, JOAQUIM CRISTOVAO PINTO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807713-72.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

APELADOS: MARIA CARDOSO DA SILVA E JOAQUIM CRISTÓVÃO PINTO VIEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil e Direito de Família. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Discussão acerca da titularidade de imóvel objeto de partilha em ação de divórcio. Existência de ação declaratória de nulidade de escritura pública envolvendo o mesmo bem. Anulação das sentenças proferidas nas demandas conexas. Necessidade de julgamento conjunto. Risco de decisões conflitantes. Art. 55, § 3º, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para reconhecer a propriedade de imóvel em favor dos embargantes e determinar sua imissão na posse, afastando a inclusão do bem na partilha discutida em ação de divórcio litigioso.

Constatou-se que a controvérsia relativa ao imóvel também constitui objeto da Ação de Divórcio Litigioso nº 0809681-74.2019.8.14.0051 e da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0802411-91.2022.8.14.0051, ambas relacionadas à definição da titularidade e da comunicabilidade patrimonial do mesmo bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) saber se a sentença proferida nos embargos de terceiro pode subsistir de forma autônoma diante da anulação das sentenças proferidas nas ações conexas e da necessidade de apreciação uniforme das controvérsias envolvendo o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos revelam identidade substancial de questões fáticas e jurídicas entre os embargos de terceiro, a ação de divórcio litigioso e a ação declaratória de nulidade de escritura pública, todas voltadas à definição da situação jurídica do imóvel objeto da controvérsia.

O art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil determina a reunião para julgamento conjunto dos processos capazes de gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão em sentido estrito.

A anulação das sentenças proferidas nos processos nº 0809681-74.2019.8.14.0051 e nº 0802411-91.2022.8.14.0051 afasta os pressupostos fáticos e jurídicos que serviram de base à sentença prolatada nos presentes embargos de terceiro.

A manutenção da sentença recorrida poderia conduzir à coexistência de pronunciamentos judiciais inconciliáveis acerca da propriedade do imóvel, comprometendo a coerência do sistema processual, a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para julgamento conjunto das demandas conexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A anulação das sentenças proferidas em demandas conexas que discutem a titularidade e a comunicabilidade patrimonial de determinado imóvel impõe, por consequência lógica e jurídica, a anulação da sentença proferida em embargos de terceiro fundada nas mesmas premissas fáticas e jurídicas.

2. Nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, devem ser julgados conjuntamente os processos que envolvam controvérsias capazes de gerar decisões contraditórias acerca da mesma relação jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0807713-72.2020.8.14.0051
; Apelante:
Taina Castro Silva
; Apelados:
Maria Cardoso da Silva e Joaquim Cristóvão Pinto Vieira
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento e julgamento conjunto com as ações nº 0802411-91.2022.8.14.0051 e nº 0809681-74.2019.8.14.0051, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil
, tudo na conformidade do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAINA CASTRO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos conexos da Ação de Divórcio Litigioso nº 0809681-74.2019.8.14.0051, dos Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051 e da Ação de Imissão na Posse nº 0805488-79.2020.8.14.0051.

A decisão recorrida lançada ao id 15628609, correspondente à sentença de id 82066844 na origem, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de divórcio. Determinou a partilha igualitária dos bens móveis listados na inicial, a partilha dos dois veículos descritos nos autos e a partilha dos rendimentos da empresa individual declarada pelo requerido, valores estes a serem apurados em liquidação ou cumprimento de sentença. Além disso, fixou alimentos em favor da filha menor no importe de 01 (um) salário mínimo.

No tocante ao imóvel situado na Avenida Eurico Dutra, nº 640, bairro Floresta, Santarém/PA, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de partilha. Fundamentou sua conclusão na ausência de comprovação de que o bem teria sido adquirido pelo casal durante a constância do casamento. Consignou que os documentos constantes dos autos demonstrariam a propriedade dos embargantes MARIA CARDOSO DA SILVA e JOAQUIM CRISTÓVÃO PINTO VIEIRA, destacando, para tanto, contrato de financiamento, notas promissórias, contratos de locação, declaração de imposto de renda e comprovante de pagamento de IPTU.

Em consequência, julgou procedentes os Embargos de Terceiro para reconhecer a propriedade do imóvel em favor dos embargantes. Da mesma forma, julgou procedente a pretensão de imissão na posse, determinando que os proprietários fossem imitidos na posse do bem.

A sentença ainda registrou que DANILO DA SILVA SOUSA teria reconhecido o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de sinal para aquisição do imóvel. Consta do decisum que, diante da não aprovação do financiamento pretendido, referido valor teria sido convertido em pagamento de aluguéis. Com base nisso, determinou o ressarcimento de 50% dessa quantia à autora da ação de divórcio, a título de partilha.

Por fim, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais e os honorários advocatícios de forma igualitária entre as partes, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de id 15628610, a apelante sustenta, inicialmente, que ajuizou ação de divórcio litigioso em face de DANILO DA SILVA SOUSA, com quem contraiu matrimônio em 26/02/2014, sob o regime da comunhão parcial de bens. Afirma que postulou a dissolução da sociedade conjugal, a definição da guarda da filha menor, a fixação de alimentos e a partilha dos bens adquiridos durante o casamento.

Relata que houve acordo parcial quanto à decretação do divórcio, à guarda compartilhada e à regulamentação de visitas, permanecendo controvertidas as questões relativas aos alimentos e à partilha patrimonial, especialmente em relação ao imóvel residencial localizado na Avenida Eurico Dutra, nº 640, bairro Floresta, Santarém/PA. Acrescenta que, no curso da ação de divórcio, os genitores de seu ex-marido ajuizaram embargos de terceiro alegando serem os proprietários do imóvel, pleiteando sua exclusão da partilha, bem como ajuizaram ação de imissão na posse, processos posteriormente associados eletronicamente ao feito principal por determinação judicial.

Aduz, ainda, que posteriormente ajuizou ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, distribuída sob o nº 0802411-91.2022.8.14.0051, na qual alegou a ocorrência de simulação no negócio jurídico relativo ao mesmo imóvel. Segundo afirma, tal demanda foi extinta sem resolução do mérito por suposta litispendência, decisão igualmente impugnada por meio de recurso de apelação.

Sustenta a nulidade da sentença por ser citra petita, argumentando que o Juízo de origem não apreciou adequadamente o pedido de quebra de sigilo bancário de DANILO DA SILVA SOUSA, formulado na petição inicial e reiterado na manifestação de id 51389630. Defende que a medida seria indispensável para a correta apuração dos valores efetivamente pagos pelo casal na aquisição do imóvel e para a adequada proteção de seu direito à partilha. Ressalta que os embargos de declaração opostos com a finalidade de suprir tal omissão foram conhecidos, mas rejeitados.

No que se refere aos alimentos, requer a majoração da pensão alimentícia fixada em favor da filha menor para o equivalente a 02 (dois) salários mínimos. Alega que o genitor possuiria patrimônio, renda própria e capacidade financeira superior àquela formalmente demonstrada nos autos, ao passo que a recorrente não exerceria atividade remunerada. Argumenta que o valor arbitrado na sentença seria insuficiente para assegurar a manutenção do padrão de vida da criança.

Acrescenta que a menor estudava no Colégio Dom Amando no ano de 2019, mas, após a separação do casal e a fixação dos alimentos provisórios, passou a frequentar a Escola Infantil Sofia. Segundo sustenta, tal circunstância evidenciaria a redução do padrão de vida anteriormente desfrutado. Alega, ainda, que DANILO DA SILVA SOUSA ostentaria padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira, mencionando viagens, festas e atividades recreativas divulgadas em redes sociais.

Quanto ao imóvel objeto da controvérsia, sustenta que a sentença merece reforma, pois teria sido juntado aos autos contrato de promessa de compra e venda firmado em 08/03/2018, identificado sob o id 13158206, documento que, segundo afirma, comprovaria a aquisição do bem pelo casal durante a constância do casamento. Aduz ser incontroverso que ela e seu ex-marido permaneceram na posse do imóvel desde a formalização da negociação até a separação ocorrida em 19/09/2019.

Defende que não seria razoável exigir da recorrente a produção de prova negativa quanto à inexistência de pagamentos, nem presumir a ausência de adimplemento das parcelas ajustadas. Argumenta que os antigos proprietários não teriam permitido a permanência do casal no imóvel por período superior a um ano sem qualquer contraprestação financeira. Sustenta, ainda, que o fato de o financiamento inicialmente pretendido não ter sido aprovado não afasta a possibilidade de que o casal tenha efetuado pagamentos que totalizariam R$ 120.000,00 durante a vigência do matrimônio.

Alega, também, que a posterior aquisição do imóvel pelos recorridos MARIA CARDOSO DA SILVA e JOAQUIM CRISTÓVÃO PINTO VIEIRA ocorreu após a separação do casal e configuraria mecanismo destinado a fraudar a partilha patrimonial. Nesse contexto, aponta fragilidades nos documentos apresentados pelos embargantes, tais como contrato de financiamento, notas promissórias, contratos de locação, declaração de imposto de renda e demais comprovantes relacionados ao imóvel.

Por fim, afirma que o imóvel foi negociado pelo valor total de R$ 320.000,00, dos quais R$ 120.000,00 teriam sido pagos pelo casal durante o casamento, permanecendo saldo de R$ 200.000,00 a ser quitado mediante financiamento bancário. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da propriedade exclusiva dos embargantes, julgar improcedentes os embargos de terceiro e a ação de imissão na posse, mantendo o imóvel no rol dos bens sujeitos à partilha ou, subsidiariamente, reconhecendo seu direito à meação proporcional sobre os valores que afirma terem sido pagos na constância do casamento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste, preliminarmente, em verificar a regularidade da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051, diante da estreita conexão existente entre esta demanda, a Ação de Divórcio Litigioso nº 0809681-74.2019.8.14.0051 e a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0802411-91.2022.8.14.0051, bem como em aferir os efeitos decorrentes da anulação das sentenças proferidas nos processos conexos.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central discutida nos Embargos de Terceiro está intrinsecamente vinculada à definição da titularidade e da natureza jurídica do imóvel localizado na Avenida Eurico Dutra, nº 640, Bairro Floresta, Município de Santarém/PA.

Com efeito, a solução da presente demanda depende diretamente da resolução de questões submetidas à apreciação judicial nas ações nº 0809681-74.2019.8.14.0051 e nº 0802411-91.2022.8.14.0051.

Na ação de divórcio litigioso, discute-se precisamente a existência de eventual direito de meação da recorrente sobre o referido imóvel, sob a alegação de que o bem teria sido adquirido na constância do casamento.

Por sua vez, na ação declaratória de nulidade de escritura pública, questiona-se a validade do negócio jurídico que culminou na transferência do imóvel aos ora embargantes, sustentando-se a ocorrência de simulação e fraude destinada a afastar o bem da partilha patrimonial.

É evidente, portanto, que as três demandas possuem substrato fático comum e apresentam risco concreto de decisões inconciliáveis caso sejam apreciadas de forma isolada.

O Código de Processo Civil prestigia a unidade da prestação jurisdicional e a prevenção de julgamentos contraditórios.

Dispõe o art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A norma processual não exige identidade absoluta entre os pedidos, bastando a existência de relação jurídica substancial apta a ensejar decisões incompatíveis.

No caso concreto, a própria sentença recorrida avançou sobre matéria cuja definição depende da solução das demais demandas, ao reconhecer a propriedade exclusiva dos embargantes e afastar qualquer direito patrimonial da autora sobre o imóvel.

Todavia, eventual reconhecimento, em outra ação, da nulidade da escritura pública ou da existência de direito de meação sobre o bem conduziria inevitavelmente à incompatibilidade lógica entre decisões judiciais emanadas do mesmo juízo.

Conforme consta dos elementos submetidos à apreciação deste Relator, as sentenças proferidas nos processos nº 0802411-91.2022.8.14.0051 e nº 0809681-74.2019.8.14.0051 foram anuladas em grau recursal.

Tal circunstância possui inequívoca repercussão sobre a presente demanda.

Isso porque a sentença ora impugnada foi construída a partir da definição de questões jurídicas que permanecem pendentes de reexame pelo Juízo de origem nas ações conexas.

Em outras palavras, subsistindo a anulação das decisões proferidas nos processos que discutem justamente a validade da aquisição do imóvel e sua eventual comunicabilidade patrimonial, não se mostra juridicamente possível manter hígida a sentença dos embargos de terceiro, que partiu da premissa de que tais questões já se encontravam definitivamente resolvidas.

A manutenção da sentença recorrida geraria situação incompatível com a lógica processual, uma vez que poderia consolidar conclusão judicial acerca da propriedade do imóvel antes mesmo da reapreciação das ações cuja solução é pressuposto lógico para o julgamento dos embargos.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, por força da necessária harmonização entre os processos conexos e em observância ao disposto no art. 55, § 3º, do CPC.

A medida revela-se indispensável para assegurar a unidade da prestação jurisdicional, evitar decisões contraditórias e permitir que todas as questões atinentes à titularidade do imóvel sejam apreciadas de forma conjunta e coerente pelo Juízo de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Diante da estreita relação existente entre os autos dos Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051, da Ação de Divórcio Litigioso nº 0809681-74.2019.8.14.0051 e da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0802411-91.2022.8.14.0051, bem como considerando a anulação das sentenças proferidas nas duas últimas demandas, mostra-se necessária a desconstituição da sentença ora recorrida, a fim de que todas as causas sejam apreciadas conjuntamente pelo Juízo de origem, evitando-se decisões conflitantes acerca da mesma relação jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0807713-72.2020.8.14.0051, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o presente feito seja processado e julgado conjuntamente com as ações nº 0802411-91.2022.8.14.0051 e nº 0809681-74.2019.8.14.0051, em observância ao art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando-se a apreciação uniforme das questões relativas à titularidade e à comunicabilidade patrimonial do imóvel objeto da controvérsia.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

Belém, 16/06/2026